Tribunal: TJSP
Processo: 2146849-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA INIBITÓRIA.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência de prévio reconhecimento judicial da resolução contratual por inadimplemento, ainda que haja cláusula resolutória expressa. Insurgência. Descabimento.
Posse injusta que apenas se caracteriza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA INIBITÓRIA.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência de prévio reconhecimento judicial da resolução contratual por inadimplemento, ainda que haja cláusula resolutória expressa. Insurgência. Descabimento.
Posse injusta que apenas se caracteriza após manifestação judicial de rescisão contratual, razão pela qual, por ora, descabe a reintegração de posse, bem como o deferimento de tutela inibitória. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
Decisão mantida. Recurso desprovido.